Tribunal: TJSP
Processo: 1002974-21.2021.8.26.0369
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – NIPOÃ – APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO INSS QUE MOTIVOU POSTERIOR EXONERAÇÃO DO CARGO DE PEDREIRO – ADMISSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO ART. 62, IV, DA LEI MUNICIPAL 65/94 – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.